Tribunal: TJDFT
Processo: 0719087-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO “AUSENTE”. PROTESTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VERIFICADA.
1. Conquanto a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por meio de alienação fiduciária decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente será possível mediante a sua comprovação, por um dos meios determinados em lei: o protesto do título ou a notificação pessoal do devedor.
2. No caso, nota-se que a notificação não foi recebida, apesar de ter sido enviada para o endereço fornecido no contrato pelo réu, conforme se verifica do aviso de recebimento dos Correios, que informa que ele estava “Ausente”, nas três tentativas de entrega. A informação de que o destinatário do aviso do recebimento estava “ausente” não é apta para constituir o devedor em mora.
3. Todavia, após as três tentativas infrutíferas de notificação por AR, o devedor foi intimado por edital, por meio do protesto do título lavrado pelo Ofício de Notas. Outrossim, preenchido o pressuposto específico da busca e apreensão, pois o instrumento de protesto é documento idôneo para comprovar a constituição em mora do apelante-réu, art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e art. 1o da Lei 9.492/97. (Acórdão 1362594, 07004858120198070014, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021.)
4. Recurso conhecido e não provido.